Tribunal: STF
Processo: ARE 1449095
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. EX-PREFEITO DE PONTA GROSSA/PR. CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE POR OITO ANOS. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INÍCIO SOMENTE APÓS O CUMPRIMENTO DE TODAS AS SANÇÕES IMPOSTAS NO TÍTULO CONDENATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 99) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:  



    “ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. OITO ANOS APÓS O CUMPRIMENTO DE TODAS AS COMINAÇÕES IMPOSTAS NO TÍTULO CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. 



    1. A interposição de dois recursos pela parte contra a mesma decisão impõe o conhecimento apenas do primeiro, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e em virtude da preclusão consumativa. Precedente. 



    2. A incidência da causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i) condenação à suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito. 



    3. Expressamente assentado no acórdão condenatório que a utilização de serviços de policial militar para promoção de segurança pessoal configurou ato doloso de improbidade administrativa que implicou simultaneamente dano ao Erário e enriquecimento ilícito, é de rigor a aplicação da Súmula nº 41/TSE. 



    4. Despicienda a análise das modificações legislativas sofridas pela Lei nº 8.429/92, sobremodo a inclusão do § 10 ao art. 12 pela Lei nº 14.230/2021, com vistas à detração entre o prazo da decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença, pois o marco inicial da contagem do prazo de 8 (oito) anos da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 reclama o cumprimento de todas as sanções cominadas no édito condenatório em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa. 



    5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.“ (Doc. 85, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO PARA SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 



    1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 



    2. O alegado vício embargável é, na realidade, insurgência afeta à solução jurídica empregada, o que não se coaduna com esta via recursal, de cognição estreita, vocacionada ao aprimoramento do julgamento, cujo acolhimento é inviável para simples prequestionamento. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.“ (Doc. 90, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, Joselito Canto apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 14, § 9º, 15, inciso V, 109 e 125 da Constituição da República e ao Pacto de San Jose da Costa Rica. Alega, em síntese, que o marco inicial para a contagem do prazo da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar 64/1990 se daria com a publicação da decisão judicial colegiada condenatória. Sustenta que o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e republicano, porquanto seria “indevida a prorrogação da inelegibilidade por questões financeiras que fogem ao escopo da norma constitucional” (Doc. 94, p. 4), certo que a questão pecuniária não está elencada entre as causas de restrição de direitos políticos. Defende que a contagem do prazo de inelegibilidade se iniciaria após o cumprimento da pena de suspensão de direitos políticos, sem qualquer relação com o pagamento da multa pecuniária. Afirma que o Policial Militar foi cedido ao Município de Ponta Grossa/PR para cuidar de sua segurança, na qualidade de Prefeito, não para fins pessoais ou de interesse privado.



    Sandro Alex Cruz de Oliveira apresentou contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 96).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e que demandaria, na espécie, a análise de matéria infraconstitucional (Doc. 97).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “Eleições 2020. Registro de candidatura. Deputado Federal. Inelegibilidade do art. 1º, I, ‘l’, da LC 64/90. Termo inicial da contagem do prazo de inelegibilidade. Necessidade do cumprimento de todas as cominações impostas na condenação por ato doloso de improbidade administrativa. Falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356/STF). Ausência de questão constitucional direta. Necessidade de reexame de fatos e provas. Parecer pelo desprovimento do agravo.” (Doc. 110, p. 1, destaquei)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 15, inciso V, 109 e 125 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJede 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar 64/1990 e Lei 8.429/1992) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente